Tribunal: TJSP
Processo: 1001972-28.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – DESCABIMENTO – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "A", DA LEI No 8.213/91 – LAUDO NÃO COMBATIDO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – DESCABIMENTO – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "A", DA LEI No 8.213/91 – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000837245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001972-28.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDIOSVALDO PEREIRA PEDREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001972-28.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: EDIOSVALDO PEREIRA PEDREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17874
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO
DESCABIMENTO
PLEITO DE RENOVAÇÃO DA
PROVA
MÉDICA
DESNECESSIDADE
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA
EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA “A”,
DA LEI No 8.213/91
LAUDO NÃO COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Ediosvaldo
Pereira Pedreira em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, na qual
alega o autor, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
lesões na coluna vertebral, moléstia atribuída às condições adversas do ambiente
laboral, atuando na função de copeiro. Postula a concessão de benefício acidentário.
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 20/28).
Regularmente citado (fls. 32), o INSS apresentou
contestação (fls. 36/45), tendo pugnado pela improcedência da ação e, ainda,
protestado pela produção de todas as provas em direito admitidas.
A r. sentença (fls. 58/61) julgou improcedente o
pedido inicial, sem condenar o obreiro ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.620/93.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 64/68), suscitando, em síntese, preliminarmente, “a conversão do julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
em diligência com a renovação da prova pericial a fim de que o autor seja
examinado por perito de confiança deste tribunal diante da contradição entre a
conclusão pericial e a realidade dos fatos”. No mérito, postula a reforma da r.
sentença recorrida, pois assevera que “o que se verifica dos autos, são provas
técnicas que atestam pela presença de incapacidade parcial e permanente no
autor”, e, “Ainda que o d. perito entenda que existam antecedentes na coluna do
autor, não se pode negar a influência do trabalho no agravamento e manutenção
dos males” (sic).
Foi certificado que transcorreu in albis o prazo para a
Autarquia apresentar contrarrazões (certidão: fls. 74).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. A r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza
os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu
que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na
medida em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos
do artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência
das diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
No mais, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por Expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada (fls. 20/28),
analisando o Perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Ressalte-se, inclusive, que não há que se falar em
substituição do Perito nomeado na origem (fls. 15), uma vez que não estão presentes
os requisitos previstos no artigo 468, incisos I e II, do atual Código de Processo
Civil.
Além disso, anoto que o Perito nomeado na origem, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
devidamente capacitado para atuar no caso em comento e integra o rol de Peritos
que atua na respectiva Comarca, eis que regularmente habilitado, tratando-se de
profissional de confiança do Juízo. Por tal motivo, não comporta acolhimento a
alegação do apelante a respeito da necessidade de especialista no ramo de Ortopedia,
para análise do caso em estudo.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional, consistente em lesões na coluna vertebral, moléstia atribuída
às condições adversas que suportou o autor, atuando como copeiro.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a perícia médica, o exame físico do obreiro
apontou: “Apresenta o autor, portanto, um quadro de lombalgia por patologia
degenerativa da coluna lombar com sinais de procedimento cirúrgico local.” (fls.
23); “Não há elementos nos autos que permitam estabelecer o nexo causal, na
modalidade concausal (uma vez que o autor apresenta, comprovadamente, uma
patologia degenerativa da coluna vertebral, comprovada por documentos e
exames).” (fls. 24).
Nos termos acima delimitados, anota-se que, para
concessão do benefício invocado, não basta a existência de uma moléstia, é
necessária a comprovação de que a patologia ocasione uma incapacidade parcial ou
total para o trabalho e também, de modo indispensável, que ela fosse decorrente das
condições adversas presentes no ambiente de trabalho ou de infortúnio ocorrido
durante a execução das atividades laborativas, o que, entretanto, não ocorre, in casu.
A propósito das moléstias degenerativas, vale lembrar
que a própria Lei de Benefícios, no seu artigo 20, inciso II, § 1o, alínea “a”, é
taxativa ao excluí-las do rol de doenças profissionais indenizáveis, justamente
porque não têm relação com a atividade laboral, sendo tal previsão legal plenamente
aplicável ao caso concreto, por conta do diagnóstico proferido pela perícia técnica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Logo, em se tratando de moléstia degenerativa, não
ocasionada pelas condições em que o trabalho era realizado, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, vez que o nexo etiológico é requisito
essencial para a obtenção de benefício de natureza acidentária.
Incabível, por conseguinte, a concessão de benefício
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, se
tornou portador de incapacidade laborativa e que a doença apresentada guarde nexo
com o tipo de trabalho desenvolvido, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
E, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O laudo pericial não conclui pelo nexo de causalidade da
doença com o labor exercido, assim como pela inexistência de redução da
capacidade produtiva.” (AR no 3.492/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, v.u., j. 12.03.2014, DJe 27.03.2014).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar
arguida, nego provimento ao recurso do autor, mantendo o decreto de improcedência
da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator